Tribunal: STF
Processo: HC 208383
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridades coatoras o Ministro de Estado das Relações Exteriores e o Embaixador do Brasil no Paquistão.



    Ao final, postula-se a concessão da ordem, nos seguintes termos:



    “[...] 



    Que seja determinado à autoridade brasileira, em nossa representação diplomática naquele país, o coator, o embaixador, OLYNTHO VIEIRA, que proceda ao atendimento dos Pacientes, a família ROHANI, os quais, já se habilitaram a tanto, restando aos mesmos, antecipando-lhe ‘entrevista’ designada uma longa data.



    Caso, não possa ser alterada, por real e imperiosa agenda, seja concedido aos Pacientes os respectivos ‘salvo contudo’ diplomáticos a ser expedido pelo próprio coator, OLYNTHO VIEIRA, para que de posse dos mesmo até apreciação dos respectivos pedidos de ‘vistos humanitários’ acompanhados do necessário ‘laissez passer’, possam ir e vir sem o risco de prisão pelas autoridades paquistaneses, com as desnecessárias deportações dos mesmos, inclusive para que possam acessar atendimento médico do menor ABOBAKR ROHANI, que se acha em risco de vida.



    Isso, principalmente, considerando que não houve qualquer intercessão ou atividade consular por parte da Embaixada junto ao vizinho Afeganistão que pudesse possibilitar a saída dos Pacientes com segurança, daquele país, como sói aconteceu em outras situações em particular das magistradas afegãs que já se acham em território brasileiro.



    […]



    Nestas condições, […] requer-se, nos termos da fundamentação supra, seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição da ordem via eletrônica, diretamente ao endereço eletrônico, fornecido no preambulo desta petição, de nossa Embaixada em ISLAMABAD no PAQUISTÃO, bem como notificar o coator, OLYNTHO VIEIRA, após cumprida a determinações a prestar os esclarecimentos que entender necessários, mas que se cesse toda e qualquer dificuldades institucional de acesso à liberdade de uma nova vida em nossa pátria.



    Que da mesma forma, seja expedida ao DD. MINISTRO DE ESTADO DE RELAÇÕES EXTERIORES, CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA, a respectiva determinação, para que se faça dar cumprimento à ordem exarada, notificando-o, a prestar os esclarecimentos que entender necessário” (págs. 34-35 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Esta impetração é inviável. A competência do Supremo Tribunal Federal – STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de quaisquer das autoridades mencionadas na petição inicial.



    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus somente contra ato de Ministro de Estado da Justiça, com o afastamento da regra constitucional prevista no art. 105, I, c, da Carta Magna, apenas quando a impetração tenha como objetivo impedir a instauração de processo de extradição em face de súdito estrangeiro. 



    Isso porque, “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC 83.113-QO/DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Ato omissivo do Ministro de Estado da Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Autoridade não relacionada nas alíneas ‘d’ e ‘i’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Habeas corpus não-conhecido. Fundamentos da decisão agravada não impugnados (art. 317, § 1º, do RISTF). Agravo regimental não-conhecido. 



    1. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada relativo à incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, impetrado contra o que seria ato omissivo do Ministro de Estado da Justiça, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. A autoridade indicada como coatora, Ministro de Estado da Justiça, não tem seus atos sujeitos ao controle direto desta Suprema Corte, sendo este de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelece o art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não-conhecido” (HC 95.074 AgR/DF, rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma; grifos no original).



    “’Habeas corpus’. - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que é ela competente para processar e julgar ‘habeas corpus’ contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende a questão de extradição. - No caso, a autoridade coatora é parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da Justiça competência para a decretação de prisão para fins de extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente.



    ‘Habeas corpus’ não conhecido” (HC 82.428/SP, rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 152.654/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 139.250/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 95.283-MC/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 95.558/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; entre outras.



    No caso sob exame, contudo, busca-se que seja determinado às autoridades apontadas como coatoras que procedam ao imediato atendimento dos pacientes em território paquistanês, antecipando-lhes a entrevista então designada, para fins de concessão de visto humanitário formulado àqueles com base na Portaria Interministerial 24, de 3/9/2021.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator